Tribunal: CARF
Processo: 10880.916083/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916083/2013-79
ACÓRDÃO
3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS NLTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. MONOFASIA. INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico gera direito a créditos
da não-cumulatividade se utilizados como insumos na produção de bens e
serviços pelo comprador.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao
analisado somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e
informados no Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos vinculados à depreciação máquinas e
equipamentos incorporados ao imobilizado da empresa e utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
2
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos itens (i.1) bens e serviços para revenda,
(i.2) armazenagem; (i.3) fretes e (i.4) aluguel, não suscitados na manifestação e em relação aos
quais se operou a preclusão consumativa, vencidas as Conselheiras Louise Lerina Fialho e Francisca
das Chagas Lemos, que votaram pelo conhecimento em razão do Princípio da Verdade Material; e,
na parte conhecida, (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de diligência/perícia e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral,
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém
do saldo credor da Contribuição para o COFINS relativo ao mercado externo, apurado no regime
de incidência não-cumulativa, referente ao quarto trimestre de 2008
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO

O Direito Creditório foi reconhecido parcialmente, em função das seguintes glosas:
 Bens Utilizados como Insumos – foram glosadas todas as aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições às alíquotas de 1,65% - Pis e
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
3
7,6% - Cofins, tais como as classificadas no capítulo 31 e nas posições
1005.10.00, 1007.00.10 e 38.08 da TIPI ou sem classificação fiscal (fls.
296/397).
 Despesas de Energia Elétrica – foram glosadas todas as despesas
referentes à compra de gás (fls. 398/428).
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda – foram
glosadas as despesas com pagamentos a pessoa física, dentre outras (fls.
433/481).
 Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado – foram glosados
valores sem informação de nota fiscal, conforme proporção em relação ao
total dos projetos de capital (fls. 482/492).
 Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% - Pis e 7,6% - Cofins –
foram glosadas todos os valores referentes às devoluções de vendas não
sujeitas ao pagamento da contribuição, classificados nas posições
1005.10.00, 1007.00.10 e 38.08 da TIPI, ou sem classificação (fls.
493/527).
 Outras Operações com Direito a Crédito – por se tratar de créditos
extemporâneos, foram glosadas todas as despesas (fl. 528).
 Os créditos extemporâneos mencionados foram glosados tendo em vista o
disposto no § 1° do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
 Compras de gás GLP foram glosadas com base no disposto no inciso I do
art. 42 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001 que reduziu a zero as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de
aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas.
Ficou assim registrado no Despacho Decisório:

CRÉDITO SOLICITADO
R$ 2.716.225,57
CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 1.473.554,38

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório argumentou:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
4

Quanto aos créditos extemporâneos, inicialmente, que se trata de
escrituração de um crédito em período posterior àquele que ocorreu o seu
fato gerador, mesmo com ausência de retificação da DACON e DCTF;

Tece sobre o conceito de Insumos, alegando definição restritiva por parte
da Fiscalização;

Elenca que parte das glosas com Energia Elétrica refere-se a compra de
nitrogênio, utilizado para resfriar tanques, aumentar rendimento e diminuir
risco de incêndios, explosões e evitar oxidação, tratando-se de insumo
essencial, lançados em linha incorreta na Dacon e junta parte das Notas
Fiscais, que demonstrariam parte das despesas glosadas;

Em relação as despesas com Energia Elétrica alega que “ o gás liquefeito de
petróleo (GLP) encontra-se submetido à monofasia, sendo que a autoridade
fiscal glosou todas as despesas relativas à aquisição do produto por falta de
recolhimento (alíquota zero) das contribuições pelos distribuidores e
atacadistas, conforme previsão do art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.637, de 2002,
e do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833, de 2003”

Argui que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, garante o direito ao crédito
presumido nas aquisições de produtos na sistemática monofásica. A partir
da publicação dessa lei a vedação legal foi extirpada, passando a ser
expressamente admitida a apropriação de créditos presumidos do PIS e da
Cofins pelos contribuintes cujas vendas posteriores estão sujeitas à
suspensão, isenção, não tributação ou alíquota zero das contribuições.

Restaria claro, assim, que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, com vigência
desde a publicação da Medida Provisória (MP) no 206, de 2004, revogou as
disposições das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 referente à aquisição
de mercadorias cujas saídas não estão sujeitas ao pagamento das
contribuições.

Em relação às glosas referentes aos encargos de depreciação, argumenta
ainda que a fiscalização fundamentou a glosa simplesmente pelo fato de
não ter informação de nota fiscal nos controles apresentados durante o
procedimento fiscal, anexando, assim, planilha com a relação das notas
fiscais e respectivas cópias, relativas ao período em questão.

Por fim, solicita diligência, alegando que a fiscalização, na contingência da
iminência do transcurso do prazo de homologação tácita das
compensações referentes a outro período e controladas em processo
diverso, deixou de realizar a devida análise do crédito em comento e houve
por bem reconhecer apenas parcialmente o direito creditório.

3. ACÓRDÃO DRJ
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
5
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. MONOFASIA. INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico gera direito a créditos da não-
cumulatividade se utilizados como insumos na produção de bens e serviços pelo
comprador.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao analisado
somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e informados no
Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos vinculados à depreciação máquinas e equipamentos
incorporados ao imobilizado da empresa e utilizados na produção de bens ou na
prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2008
a
31/12/2008
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Concluiu seu dispositivo:
 revertendo as glosas de Energia Elétrica no tocante a GLP;
 mantendo as glosas de Encargos de Depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados por entender que não foi
comprovado utilização no processo produtivo ou na prestação de serviços
ou por não haver descrição que comprovasse no processo produtivo ou
prestação de serviços

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
6
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente discorre sobre:
 Direito ao Crédito Extemporâneo alegando que foram as declarações
retificadas;
 Créditos Insumos. Despesas Glosadas Indevidamente citando que foram
adotados conceito restritivo de insumo, alegando que não foram
apreciadas pela Decisão de Piso, acostando novos documentos que
corroborariam seu crédito, indicando:
1. Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado;
2. Bens e Serviços para Revenda, Armazenagem, Energia
Elétrica, Frete e Aluguel;
3. Bens e Serviços Utilizados como Insumos;

 Elenca a necessidade de diligências para validação das informações

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do Recursos Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria
de competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.
1. QUANTO A PARTE DO RECURSO VOLUNTARIO NÃO CONHECIDA
A Recorrente tece comentários sobre seu Direito Creditório referente a :
 Bens e Serviços para Revenda;
 Armazenagem;
 Fretes ;
 Bens e Serviços
Contudo percorrendo a Manifestação de Inconformidade não se verificam as alegações de
Direito Creditório acima elencadas.
Discorrer sobre o conceito e apresentar pontos de vista de diversos autores não significa
apresentar alegações quanto às glosas efetuadas pela Fiscalização.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
7
Saliente-se que a Recorrente sequer afirma que discorreu sobre tais tópicos no Recurso
Voluntário junto a Decisão de Piso e que não teriam disso apreciadas pela DRJ ou não que pode fazê-lo por
outros motivos.
Diante do exposto constata-se a Inovação Recursal, que ocorre quando a parte apresenta
fatos ou motivos novos em fase de recurso que não foram discutidos anteriormente, o que é vedado pelo
Código de Processo Civil – CPC/2015, conforme artigos 1013 § 1o e 1014:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

.Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em segunda instância,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
A Jurisprudência do CARF é firme nesse entendimento, conforme Acórdãos apontados a
seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta a descrição do
fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os
atos praticados no processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
8
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento em que
o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art. 16 e 17 do
Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em sede recursal, de
novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando constatado que
a contribuinte, no caso concreto, não responde e nem cumpre qualquer das intimações
para prestação de informações e apresentação de documentos, durante o procedimento
fiscal Acórdão CARF no 3102-002.962, de 14/10/2025)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o
conhecimento da matéria esposada.
(Processo no 10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 FASE RECURSAL.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de supressão
de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora Conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de 23/06/2021)
Quanto ao item Energia Elétrica a Manifestação de Inconformidade foi considerada
Procedente, conforme Acórdão DRJ já relatado, reconhecido pela Recorrente (fls. 24 do RV):
Não obstante, é certo que a lei também prevê expressamente a possibilidade de
aproveitamento de créditos em operações de (i) energia elétrica e (ii) aluguel,
conforme estabelece o art. 3o, incisos IV e IX, da Lei no 10.637/02, ora fundamento
para a retificação realizada pela RECORRENTE, tanto é que assim foi reconhecido
no tocante à energia elétrica pelo v. acórdão.

Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere aos
tópicos intitulados (i)Armazenagem; (ii) Fretes; (iii) Aluguel; (iv) Bens e Serviços utilizados como
Insumos não suscitados na Impugnação e em relação ao qual se operou a Preclusão Consumativa.

Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
9
2. QUANTO A PARTE CONHECIDA

II – MÉRITO
A controvérsia cinge-se em apurar se as alegações da Recorrente foram
devidamente apreciadas e tem como suporte documentos hábeis e idôneos.
Percorrendo as informações do Despacho Decisório observo:
 O Despacho Decisório foi emitido antes do conceito de Insumo
preconizado pelo STJ;
 O Acórdão da DRJ foi exarado após o conceito de Insumo adotado pelo STJ
No presente caso, a questão do conceito de insumos, matéria objeto de julgamento
pelo STJ, em sessão de 22/02/2018, do REsp 1.221.170, levada ao âmbito de Recurso Repetitivo, já
foi contemplada na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada em 03/10/2018, e pela Administração
Tributária Federal por meio de Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018
(DOU de 18/12/2018).
Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de 18/12/2018), veio
apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
decorrentes da definição do conceito de insumo estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise e aplicações da nova
definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
10
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da
relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja": b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por
imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
11
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, admitindo-se
créditos em relação ao insumo do insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais
áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens.
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo
exceções justificadas; assim como itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem
sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e
furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN COSIT/RFB no
5/2018:
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
12
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes" (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja aplicação
deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade econômica
desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer parecer haver insumos em
qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme mencionado nos aludidos
parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca
itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização ("água,
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
13
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual - EPI"), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade ("veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões"). (destaques acrescidos)
Ainda, importante frisar que a atividade de comércio não gera direito a crédito a
título de insumo. Nesse sentido também dispôs o Parecer Normativo em comento:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as "atividades" de "produção de bens ou
prestação de serviços" e de "revenda de bens", e não sobre as "pessoas jurídicas"
que desempenham uma ou outra atividade.
Tratemos os itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela Decisão de Piso

1. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente pontua que não haveria
necessidade de eventual retificação da DACON, pois não haveria restrição que possa ser imposta
ao aproveitamento de Crédito Extemporâneo mesmo não efetuando as retificações nas
declarações por ser um crédito legitimo e não questionado, conforme artigo 3o, §4o das Leis
10.637/02 e 10.833/03
A Decisão de Piso aponta que:
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
14
 Importante frisar que os créditos devem ser apurados nos períodos em
que incorridos e se não utilizados, podem ser utilizados em períodos
posteriores, ou seja, o crédito apurado e não descontado em um
determinado mês poderá ser descontado em meses subsequentes. Dessa
forma, se o contribuinte deixar de descontar créditos em relação a um
mês, poderá utilizá-lo em meses subsequentes.
 Contudo, situação diversa é a aqui verificada, onde o contribuinte apurou
determinado crédito em mês posterior à aquisição do insumo, ou seja,
deixou de apropriá-lo tempestivamente. Neste caso é necessário retificar o
Dacon relativo ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de
incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos só será
admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
 Além do mais, caso se admita o registro extemporâneo dos créditos de PIS
e COFINS no corrente período, apropriando diretamente no regime não
cumulativo, como objetiva a contribuinte, no presente caso não seria
possível concedê-lo. Explico:
 A contribuinte, ao optar pela apuração de créditos de PIS e COFINS
extemporâneos em período diferente e posterior à ocorrência da despesa,
embora menos gravoso no momento da contabilização, caberia a esta
demonstrar ao fisco a liquidez e certeza do crédito apurado quando
auditado. Ocorre que a contribuinte não demonstrou que não apurou o
crédito no período próprio e/ou em outro período, portanto, não
demonstrou a liquidez e certeza deste.
Ou seja, a DRJ aponta que além de não efetuar a retificação das declarações,
também não comprovou a certeza e liquidez de seus créditos extemporâneos.
Em seu Recurso Voluntário a empresa, após discorrer sobre seu Direito a Créditos
Extemporâneos que não estejam fulminados pelo instituto da Prescrição, afirma que procedeu as
retificações das declarações DACON: (fls. 9 do RV):
28. Veja que o v. acórdão aborda o fato de “supostamente” não existir DACON
retificadora do período envolvido no pedido de ressarcimento do crédito
extemporâneo, o que não se sustenta. Colacionando os autos, nota-se que a
RECORRENTE apresentou as DACONs retificadoras (fls. 204/293), com a
demonstração dos créditos por planilhas ao longo de toda a fiscalização.
29. Não obstante, a RECORRENTE acosta aos autos até mesmo a DCTF original e
retificadora do 4o trimestre de 2008, para que não restem dúvidas que as
obrigações acessórias foram cumpridas pela mesma(Doc_Comprobatorios01)
Contudo, percorrendo as citadas folhas do e-processo o que se verifica são
retificadoras dos meses de 10, 11, 12/2008, alvo do Pedido de Ressarcimento.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
15
Não foram juntadas Dacons retificadoras dos períodos de origem dos Créditos
Extemporâneos que permitissem verificar saldos e não duplicidade de utilização de créditos.
A Súmula CARF no 231 discorre sobre o item:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.

Diante do apresentado, sem razão a Recorrente nesse tópico.
2. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
A Fiscalização procedeu as glosas dos Créditos referentes a Encargos de
Depreciação do Ativo Imobilizado de valores sem informação da nota fiscal, conforme proporção
em relação ao total de projetos de capital (fls. 482/492 do DD), conforme quadros abaixo:
A Decisão de Piso manifesta-se assim:
 Portanto, geram créditos da não-cumulatividade, por meio dos encargos
de depreciação, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado da empresa, desde que utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e as edificações ou
melhorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
16
 Contudo, as notas fiscais apresentadas, às fls. 728/802, em grande parte,
são referentes à aquisição de veículos, que, conforme artigo acima
transcrito, não geram créditos da não cumulatividade, pois não são
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços pela
requerente.
 Há também algumas notas de aquisição de bens, de prestação de serviços
e de construção, todavia a contribuinte não apresentou explicação de
onde tais bens e serviços seriam utilizados, de modo a comprovar que
foram empregados na produção de bens e serviços ou nas atividades da
empresa, como requer a legislação de regência, tampouco demonstrou as
taxas de depreciação utilizadas e discriminou os encargos já aproveitados
em períodos anteriores e aqueles a serem aproveitados no trimestre em
questão.
 Desta forma, não há como aceitar os documentos apresentados para
justificar os créditos referentes às cotas de depreciação do ativo
imobilizado
A Recorrente em seu Recurso Voluntário rebate às fls.
 Não obstante a clareza da legislação verifica-se que a Autoridade Fiscal e
r. decisão não se aprofundaram na análise das informações e documentos
comprobatórios do direito ao crédito pleiteado pela RECORRENTE,
fundamentando a glosa desse crédito pelo simples fato de não ter
informação de nota fiscal nos controles internos apresentados durante a
fiscalização e não demonstração da utilização do mesmo no processo
produtivo da empresa:
 Ocorre que, o presente feito consta com larga documentação probatória,
tendo sido apresentado laudo do processo produtivo da empresa,
planilhas de cálculo e memória, notas fiscais das aquisições, tudo o que foi
possível para comprovar na esfera administrativa a utilização dos
insumos, e consequentemente, a possibilidade de tomada de crédito
 Assim, como desde o início, verifica-se que os créditos decorrentes dos
encargos de depreciação de bens incorporados no ativo imobilizado da
RECORRENTE devem ser reconhecidos, devendo o v. acórdão ser
reformado nessa parte, uma vez que devidamente comprovados
Percorrendo as informações constante dos documentos acostados nas fls. 1051 –
1602 constato que existem Notas Fiscais de Aquisição de Veículos, Prestação Serviços diversos,
lançamentos contábeis sem nenhuma correlação ou explicação pormenorizada.
Não há sequer detalhamento que demonstre o Direito Creditório previsto no artigo
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
17
(....)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(....)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços.
(....)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e
XI do caput, incorridos no mês;

Considerando que o caso em análise no presente processo trata de pedido de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e/ou Cofins apurados no regime da não-cumulatividade,
isto é, a empresa requer créditos que alega ser detentora, é imprescindível que ela prove de forma
inequívoca que, de fato, os possui.
De acordo com a legislação processual pátria, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
Como previsto no artigo 170 do Código Tributário Nacional os pedidos de
restituição/ressarcimento e/ou declarações de compensação envolvendo reivindicação de direito
creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as provas no
qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
A Recorrente teve diversas oportunidades de apresentar as notas fiscais em
questão e não fez, nem mesmo procurou efetuar qualquer tipo de correlacionamento com
eventuais planilhas da intimação.
Diante do elencado, sem razão a Recorrente também nesse tópico.
3. PEDIDO DE PERÍCIA. PRELIMINAR
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.636 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916083/2013-79
18
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência
fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do crédito pleiteado.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por não conhecer dos itens referentes a: (i) Armazenagem; (ii)
Fretes; (iii) Aluguel; (iv) Bens e Serviços utilizados como Insumos por Inovação Recursal e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de diligência/perícia e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 1645
DF CARF MF
Original